Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. INDÍCIOS DE FRAUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de o réu repassar valores retidos, cumulada com indenização por danos morais, em virtude vendas realizadas por meio de máquina de cartão. Recurso dos réus visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A alegação da ré Gertec, de que não é responsável pela indenização pleitada diz respeito à existência de solidariedade com a segunda ré. Questão de mérito, portanto.Preliminar que se rejeita.
3 – Arranjo de pagamento. Máquina de cartão de crédito. Circular 3885/2018, do Bacen. Ausência de repasse de valores. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Na forma do contrato de credenciamento a que aderiu a autora (cláusula 10) disponível na internet, a ré é autorizada, em caso de iliquidez ou dificuldade de cumprimento de suas obrigações, a reter os créditos devidos ao estabelecimento com o objetivo de dar segurança ao sistema de meios de pagamentos. A autora adquiriu máquina de cartão de crédito e débito fornecido pelo primeiro réu e gerenciado pelo segundo. Alega que o réu não repassou o valor obtido com a venda de produtos, sob o fundamento de “questões de segurança”. De acordo com o réu, o bloqueio do valor (R$ 7.000,00) se deu em virtude de “transação irregular reportada pelo banco emissor”. O histórico de transações da máquina de cartão (ID 13990063), o qual foi juntado pela própria autora, demonstra operações inconsistentes. Há diversas tentativas de transações com o status “negado” (ID 13990064), referente ao mesmo cartão, de modo que os valores das tentativas são reduzidos gradativamente em um curto espaço de tempo. Há, ainda, grande desproporção nas supostas vendas realizadas, em que se verifica transações no valor de R$ 0,15 (quinze centavos) e em seguida R$ 7.000,00 (13990064 - Pág. 2), o que justifica a apuração da existência de operação.
4 – Retenção de crédito. Veracidade de operação não demonstrada. Em razão de o banco emissor reportar irregularidade em transação, a ré procedeu à apuração da veracidade da operação, porém a autora apresentou, como prova, uma nota fiscal adquirente da mercadoria a própria ré (Redecard), alterando, assim, a realidade. Salienta-se que a mencionada nota fiscal foi emitida dias depois da transação, em 15/04/2019 (ID 13990093), ou seja, após o bloqueio do dinheiro (03/04/2019). Justifica-se a retenção do valor com o objetivo de prevenir responsabilidade.
5 – Solidariedade. A cadeia de fornecedores de serviços se caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de interdependência. No caso em exame, o contrato de aquisição da máquina é distinto do contrato firmado com a instituição de arranjo de pagamento de modo que, ainda que houvesse responsabilidade desta, aquela não participou dos serviços em relação ao qual houve a imputação de responsabilidade da autora, de modo que não há solidariedade com fundamento nos art. 22 e 25 do CDC.
6 – Recursos conhecidos e providos. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W